Tribunal: STF
Processo: RHC 61702
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
CRIMINAL.
RÉU PRONUNCIADO: PRISÃO DECRETADA.
DECRETO DE PRISÃO PROVISORIA.
A REGRA, NO CASO DE PRONUNCIA, E SER DECRETADA A PRISÃO PROVISORIA,
ANTE O QUE RESULTA DOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ART-408 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, EMBORA POSSA SER PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES O
RÉU, POIS DIZ O PRIMEIRO PARAGRAFO QUE O JUIZ, NO DECRETO DE PRISÃO,
RECOMENDA-LO-A NA PRISÃO EM QUE SE ACHAR, OU EXPEDIRA AS ORDENS
NECESSARIAS A SUA CAPTURA; E O PARAGRAFO SEGUNDO ADMITE QUE O JUIZ,
SE O RÉU FOR PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, PODE DEIXAR DE
DECRETAR-LHE A PRISÃO OU REVOGA-LA, CASO JA SE ENCONTRE PRESO.
E SE O JUIZ JUSTIFICA A PRISÃO PROVISORIA ANTE A OBSERVAÇÃO DE QUE
"O DELITO FOI DOS MAIS BARBAROS, POR MOTIVO FUTIL, E O RÉU
DEMONSTROU NA SUA EXECUÇÃO SER ELEMENTO DE ALTO GRAU DE
PERICULOSIDADE", TEM-SE QUE AS SUAS RAZOES, QUE NÃO DESTOAM DOS
ELEMENTOS PROBATORIOS ATÉ ENTÃO COLHIDOS, BEM MOSTRAM NÃO TER ELE
DESBORDADO AO EXPEDIR O DECRETO IMPUGNADO.